Tribunal: TJSP
Processo: 1078716-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTES ANUAIS E SINISTRALIDADE – Embora as cláusulas que prevejam os reajustes por sinistralidade não possam ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, os reajustes aplicados e questionados em juízo não tiveram sua pertinência e necessidade comprovada,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTES ANUAIS E SINISTRALIDADE – Embora as cláusulas que prevejam os reajustes por sinistralidade não possam ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, os reajustes aplicados e questionados em juízo não tiveram sua pertinência e necessidade comprovada, tendo sido utilizados como meio para promover o reajustamento imoderado do valor da mensalidade – Embora as rés tenham defendido a necessidade de revisão contratual por incremento de sinistralidade no período questionado pelos autores, é certo que não trouxeram aos autos documentação apta a comprovar o alegado – Ausente índice que melhor se adeque à situação, deverá haver o recálculo do valor de mensalidade devido pelo segurado no período não prescrito, excepcionalmente, utilizando-se dos percentuais máximos autorizados pela ANS – Prescrição trienal que é aplicável à espécie, consoante entendimento fixado pelo E. STJ– Precedentes desta E. 9a Câmara de Direito Privado – Valores pagos a maior que devem sofrer repetição simples- Verbas sucumbenciais pelas rés - RECURSO PROVIDO